Tribunal: TJES
Processo: 0002831-94.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002831-94.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANDERSON SOUZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002831-94.2015.8.08.0002

APELANTES: JEANDERSON SOUZA DOS SANTOS, THIAGO ALVES DA SILVA MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: MONICA TANNURE COELHO GUIMARAES - ES20498-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

INTIMAÇÃO
.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
.
SENTENÇA REFORMADA.

1. “
A
fasta-se a arguição de nulidade, pois, segundo delineado pela Corte de origem, o denunciado não cumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado para intimação. A despeito de o acusado não haver comparecido à audiência de instrução e julgamento, ele foi regularmente assistido durante todo o curso processual, de modo que a decretação da revelia em nada prejudicou o exercício da defesa técnica
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.408.923; Proc. 2023/0244190-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 28/11/2023; DJE 04/12/2023)

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. “
S
e o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

4. “
A
obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do ré
u
” (AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

5. As circunstâncias do fato aliadas ao registro criminal do apelante indicam que se dedicava às atividades criminosas, devendo ser afastada a benesse do tráfico privilegiado.

6. "
O
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023)

7. Recursos parcialmente providos. Sentença Reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002831-94.2015.8.08.0002

APELANTES: JEANDERSON SOUZA DOS SANTOS, THIAGO ALVES DA SILVA MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: MONICA TANNURE COELHO GUIMARAES - ES20498-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
JEANDERSON SOUZA DOS SANTOS e THIAGO ALVES DA SIVLA MATOS.
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5323661 (DOC 00028319420158080002.pdf, pp. 191/211), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual o apelante JEANDERSON foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena total
de
07

(
sete
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e
53
0
(
quinhentos e trinta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos;
e o apelante THIAGO
foi condenado pela prática do
delito previsto no art.
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
à pena
total
de
04

(
quatro
) anos

de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e
40
(
quarenta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos

Nas razões recursais (DOC 00028319420158080002.pdf, pp. 247/279) a defesa de JEANDERSON pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Prosseguindo, pugna pela reforma da primeira fase da dosimetria, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-se a redutora em seu grau máximo. Ao final, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A defesa de THIAGO (DOC 00028319420158080002.pdf, pp. 305/324) sustenta a nulidade do feito, aduzindo que o apelante não estava presente na audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, alega ausência de provas suficientes para a condenação. Ao final, pleiteia a reforma da dosimetria, fixando-se a pena em seu mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00028319420158080002.pdf, pp. 328/333) e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7265761) opinando para que seja dado parcial provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 19/5/2015, em horário não informado, o apelante Thiago, acompanhado do menor Carlos Eduardo de Jesus Geraldo, subtraiu uma bicicleta da vítima Dieny Dahlen Moreira. Ato contínuo, o apelante Jeanderson vendeu entorpecentes para o apelante Thiago, recebendo como pagamento a bicicleta produto de crime.

Conforme se infere dos autos, o apelante Thiago e o menor Carlos Eduardo viram um portão de uma residência aberta, momento em que Thiago entrou no local e subtraiu a bicicleta, de cor branca, marca Mosso.

Após o furto, o apelante Thiago foi até o Morro Alto Capelinha e trocou, com o apelante Jeanderson, a bicicleta por 50g (cinquenta gramas) de maconha.

Devidamente processados, o apelante Thiago foi condenado pela prática do ilícito previsto no
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
e o apelante Jeanderson pela prática do ilícito previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
e art.
180, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa de Thiago sustenta a nulidade do feito, aduzido que o apelante não foi devidamente intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento.

Contudo, como se pode observar das certidões exaradas pelo Oficial de Justiça, o apelante Thiago não foi notificado da realização da audiência de instrução e julgamento uma vez que não foi localizado, sendo realizada a tentativa de intimação pessoal.

Conforme se pode observar dos autos, em um primeiro momento o apelante foi citado, ainda na Unidade Prisional.

Contudo, quando houve a tentativa de intimação, para a realização de audiência de instrução e julgamento, o recorrente não estava mais preso, havendo a tentativa de localizá-lo no endereço residencial informado por ele, quando prestou depoimento perante a autoridade policial.

Todavia, de acordo com a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, não foi localizado no referido endereço.

Deste modo, não cumpriu com a obrigação prevista no art. 397, do Código de Processo Penal, a qual estabelece como penalidade que “
o
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.”

Relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a
fasta-se a arguição de nulidade, pois, segundo delineado pela Corte de origem, o denunciado não cumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado para intimação. A despeito de o acusado não haver comparecido à audiência de instrução e julgamento, ele foi regularmente assistido durante todo o curso processual, de modo que a decretação da revelia em nada prejudicou o exercício da defesa técnica
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.408.923; Proc. 2023/0244190-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 28/11/2023; DJE 04/12/2023).

Prosseguindo, as defesas pugnam pela absolvição, aduzindo que não há provas suficientes para a condenação.

Todavia, mais sorte não assiste às defesas.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Ocorrências, Auto de Avaliação Indireta e depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo. Explico.

Em audiência de instrução e julgamento, o adolescente Carlos Eduardo de Jesus Geraldo confessou parcialmente os fatos narrados na inicial acusatória:

“(...)
que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
que o depoente afirma que furtou a bicicleta da vítima na companhia de Thiago; que o depoente vendeu a bicicleta na cidade de Cachoeiro de Itapemirim pela importância de R$ 500,00
; que a bicicleta foi desmontada; que não confirma as declarações prestadas perante autoridade policial; que o declarante foi agredido pelos policiais por ocasião de suas declarações de fls.11; que perguntado ao depoente o nome dos policiais que lhe agrediram, respondeu que não sabe; que confirma ter apontado sua assinatura no termo de declaração de fls.11; que a mãe do declarante estava presente por ocasião de suas declarações; que o depoente não foi agredido por ocasião de suas declarações perante autoridade policial; que o depoente foi agredido após ter prestado as declarações perante autoridade policial;
que conhecia o acusado Jeanderson de vista; que o depoente conhecia Thiago há tempos;
que perguntado ao depoente o motivo pelo qual declarou em sede policial ter trocado a bicicleta por drogas com Jeanderson, respondeu: "Disse isso mesmo, mas não for isso não; que a bicicleta ficou uma semana escondida no mato; que o depoente não está ameaçado, mas se falar pode dar até morte; que o depoente deseja retificar suas declarações a fim de confirmar suas declarações prestadas perante autoridade policial a fl.11
”.

O Policial Militar Herlon, em sede judicial (fl. 74), ratificou o histórico do Boletim de Ocorrência de fls. 08, quando declarou:

“
(.
..
)
Em apoio ao serviço de inteligência do 3º BPM composta pelos PMES sd. Malvino, Sd. Mariano e Sd. Elielton, a VTR 3627 deslocou até a praça Getúlio Vargas, onde Carlos Eduardo de Jesus admitiu para a testemunha Fabiano Abreu Rosa, amigo de Dieny Dahlen Moreira, que foi vítima de furto de uma bicicleta, ser ele o autor do furto. Tendo Fabiano solicitado a presença no local. Que Carlos Eduardo confirmou o fato relatado pela testemunha, informando ainda ter trocado a referida bicicleta por dois tabletes de maconha com Jeanderson de Souza Santos pois é usuário desta droga ilícita. Deslocamos até o endereço de Jeanderson onde fomos recebidos por seus genitores Genilson dos Santos e Eliane T. Souza, sendo que Jeanderson não foi localizado. Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar e menor Carlos Eduardo apresentado a autoridade policial de forma incólume, para as devidas providências
.”

A vítima Dieny Dahlen Moreira, em juízo declarou:

“
(.
..
)
que não conseguiu recuperar a bicicleta; que a depoente teve um prejuízo no valor de R$ 1.250,00; que no prédio haviam 08 condôminos; que a bicicleta não ficava em local visível; que haviam outras bicicletas no local; que a garagem do prédio sempre ficava fechada; que não foi constatado arrombamento; que a vizinha relatou para a depoente que o portão do prédio estava aberto, tendo, inclusive, descido para fechar o portão; que os policiais localizaram o acusado Thiago na praça 06 de janeiro; que Thiago disse que Jeanderson participou do furto; que os policiais se deslocaram até a residência de Jeanderson; que Jeanderson
descreveu a bicicleta furtada tendo declarado aos policiais que já havia repassado a bicicleta em Guaçui; que Jeanderson disse para os policiais que Thiago foi o autor do furto
.”

O apelante Jeanderson, em juízo afirmou:

“
(
...
)
que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o interrogando se encontra preso respondendo a um processo por tráfico de drogas; que das testemunhas arroladas na denúncia, conhece os PM Herlon e a Carlos Eduardo, nada tendo a declarar contra os mesmos; que não conhece as provas contra si apuradas. [...] que não sabe dizer o local onde Thiago se encontra; que a bicicleta foi roubada próximo a casa do interrogando; que o interrogando não estava na companhia de Thiago; que não sabe dizer porque Carlos Eduardo declinou ter adquirido droga do interrogando; que confirma ter apontado sua assinatura no auto de interrogatório de fl.13; que o interrogando faz uso de maconha; que três meses antes de ser preso, o interrogando estava trabalhando em uma estamparia; que o interrogando foi demitido; que o interrogando adquiria um pedaço de 25g de maconha para fumar; que pagava de R$ 80,00 a R$ 90,00; que 25g de maconha durava entre duas e três semanas; que o interrogando residia na companhia de sua avó; que o interrogando ajudava nas despesas domésticas com R$ 200,00; que não tinha carteira assinada; que inicialmente, ganhava a importância de R$ 400,00 mensais; que o interrogando adquiria droga nesta cidade; que não tinha nenhuma inimizade com Carlos Eduardo; que não sabe dizer se Carlos Eduardo faz uso de drogas; que não conhece Thiago
”.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, do depoimento da testemunha, da vítima e do menor infrator, entendo que resta devidamente comprovada a prática do
delito de furto pelo apelante Thiago
e a
prática do delito de receptação e tráfico de drogas pelo apelante Jeanderson
, não havendo que se falar em absolvição.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito de receptação, destaco que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Como já salientado, as circunstâncias do fato ilícito (troca de entorpecentes por uma bicicleta) evidenciam que o apelante Jeanderson tinha ciência (dolo direto) acerca da origem ilícita da bicicleta, não havendo que se falar sequer em conduta culposa.

Passo, então, à análise do pedido de reforma da dosimetria.

Quanto ao réu Thiago

art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente os antecedentes.

Perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que deve-se exasperar a pena em 1/8, calculado sobre as penas mínima e máxima cominadas, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Deste modo, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão

Na segunda fase,
o juízo reconheceu a existência da atenuante da menoridade relativa e da agravante da reincidência, restando compensadas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
a qual tornou-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,
na terceira fase da dosimetria.

A pena de multa, por sua vez, entendo que deva acompanhar, proporcionalmente os cálculos realizados para a reprimenda de prisão,
motivo pelo qual,
procedo à reforma e
reduzo a pena de multa para
20
(
vinte
) dias multas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, relembro que "
o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023)

Quanto ao réu Jeanderson

A
rt.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase,
o juízo valorou negativamente a culpabilidade (“
evidenciada, ante a reprovabilidade de sua conduta”
) e o motivo do crime (“
lucro fácil
”).

Relembro que “
a obtenção de lucro fácil

é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do ré
u
” (AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Deste modo, neutralizo as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzir a pena ante a vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, a defesa busca a incidência da benesse prevista no art. 33, §- 4º, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, o citado dispositivo de lei estabelece que será concedida a referida causa de diminuição de pena àqueles agentes primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, apesar de o apelante ser tecnicamente primário, observo que possuía registro da prática de ato Infracional e respondia a outras duas ações penais por tráfico de drogas, estando, à época, em grau recursal. Deste modo, as circunstâncias do fato aliadas ao registro criminal do apelante indicam que se dedicava às atividades criminosas.

Ademais, é imputado ao apelante nestes autos não apenas o crime de tráfico de drogas, mas também o de receptação, evidenciando o seu envolvimento no mundo do crime.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A
rt.
180, do Código Penal.
,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase
, o juízo fixou a pena base no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase
, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, a qual mantenho, tendo em vista a inexistência de recurso ministerial. Deste modo, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena de multa, por sua vez, entendo que deva acompanhar, proporcionalmente os cálculos realizados para a reprimenda de prisão,
motivo pelo qual,
procedo à reforma e
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias multas
.

Em razão do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva de JEANDERSON em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, em razão da reincidência reconhecida (art. 33, § 2º, do Código Penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de ambos os réus, em razão de não preencherem os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, reformando a sentença para fixar a pena de THIAGO ALVES DA SILVA MATOS em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e
20
(
vinte
) dias-multa,
e de JEANDERSON SOUZA DOS SANTOS em 0
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)